Tribunal: TCU
Processo: 019.509/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0999.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 514994, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES DA QUALIDADE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ/JACARÉ (SP) E DO RIO MIRANDA (MS) PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA (no da TCE no sistema: 643/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.509/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (04.747.735/0001-34); Fusako Matsumura (XXX.072.858-XX); Jose Galizia Tundisi (XXX.847.738-XX); José Eduardo Matsumura Tundisi (XXX.902.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.